Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-42.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-42.2024.8.14.0081

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID DA COSTA ALVES, DIANA FERREIRA ALVES, DIELTON FERREIRA ALVES, DORIELSON FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO ALÉM DO BIÊNIO LEGAL. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS APENAS NO PERÍODO EXCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES QUALIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por viúvo e filhos de servidora falecida, condenou o ente público ao pagamento de valores de FGTS decorrentes da nulidade de contrato temporário prorrogado além do prazo máximo legal, limitando a condenação ao período que excedeu o biênio e observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se herdeiros, em nome próprio, possuem legitimidade ativa para pleitear créditos fundiários da servidora falecida; (ii) estabelecer se, diante da prorrogação irregular de contrato temporário além do limite legal, o direito ao FGTS abrange todo o período do vínculo ou apenas o lapso excedente ao biênio permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa dos herdeiros habilitados é reconhecida quando demonstrada a pertinência subjetiva e inexistência de prejuízo processual, sendo possível a sucessão processual direta nos termos do art. 110 do CPC, afastando-se a exigência exclusiva de atuação pelo espólio.

4.

A contratação temporária por prazo superior ao permitido pela legislação estadual desnatura seu caráter excepcional, configurando nulidade parcial do vínculo e atraindo a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, nos moldes dos Temas 612 e 916 do STF.

5.

O direito ao FGTS, em hipóteses de prorrogação irregular, restringe-se ao período em que a prestação de serviços excedeu o prazo máximo legal, não alcançando o lapso inicial considerado regular.

6.

A incidência de juros moratórios segue o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, a partir da citação válida, e a correção monetária aplica-se desde o vencimento de cada parcela não recolhida, conforme o Tema 731/STJ.

7.

É indevida a multa fundiária de 40% e demais verbas típicas do regime celetista, vedada a transmutação do vínculo administrativo precário em relação de emprego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Herdeiros habilitados podem propor ação para cobrança de créditos fundiários da servidora falecida, desde que comprovada a legitimidade e ausência de prejuízo processual.

2.

A prorrogação de contrato temporário além do prazo máximo legal configura nulidade parcial do vínculo e gera direito ao FGTS apenas no período excedente, afastadas outras verbas rescisórias.

3.

Juros e correção monetária devem observar, respectivamente, o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e o Tema 731/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 75, VII, 85, § 11, 110 e 1.026, § 2º; LC Estadual nº 77/2011; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916, repercussão geral); STF, RE 658.026 (Tema 612, repercussão geral); STJ, REsp nº 1.614.874 (Tema 731, repetitivo).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, julgou procedente o pedido formulado por
DAVID DA COSTA ALVES e demais autores
, para condenar o ente público ao pagamento de valores de FGTS em razão de nulidade de contrato temporário.

Historiando os fatos, David da Costa Alves, na qualidade de viúvo da Sra. Maria Benedita Ferreira Alves, ajuizou a ação em conjunto com seus filhos, Dielton Ferreira Alves, Dorielson Ferreira Alves e Diana Ferreira Alves, alegando que a falecida ingressou no quadro funcional da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC em maio de 2017, na função de Professora Nível Superior, mediante contrato temporário, laborando na Escola EEEF Celina Del Tetto, no município de Ananindeua – PA.

Sustentaram que, durante todo o período laborado não houve recolhimento das parcelas de FGTS, conforme extratos juntados aos autos. Informaram que a servidora permaneceu vinculada até abril de 2023, quando passou a receber auxílio por incapacidade temporária, vindo a falecer em 11/08/2023, deixando como únicos herdeiros o viúvo e os três filhos autores. Requereram, assim, o pagamento das parcelas fundiárias referentes a todo o período do pacto laboral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso, e adotando essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.

Saliento que o valor da condenação corresponderá apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa, conforme fundamentação.

Sobre o valor que vier a ser apurado em fase de cumprimento, determino a incidência de juros na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, desde a citação válida, observando-se, quanto à correção monetária, devida desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida, os parâmetros fixados pelo STJ no REsp nº 1614874 (Tema 731), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo Réu, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico que será obtido."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente alegou, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores, afirmando que a demanda deveria ter sido proposta pelo espólio da falecida, devidamente representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, e não por herdeiros em nome próprio, pois poderiam existir outros sucessores não contemplados na ação.

No mérito, defendeu a regularidade do contrato temporário nos dois primeiros anos de prestação de serviços, sustentando que, nesse período, foram atendidos os requisitos da Lei Complementar Estadual nº 07/91, que fixa prazo máximo de um ano, prorrogável por igual período. Argumentou que eventual nulidade somente poderia ser reconhecida a partir da renovação contratual que excedeu esse limite temporal, sendo indevido o pagamento de FGTS relativo ao período inicial, considerado hígido.

Citou precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e julgados do STF e STJ, enfatizando que, segundo a jurisprudência, nos casos de nulidade contratual decorrente de prorrogação irregular de contrato temporário, o direito ao FGTS restringe-se ao período excedente ao biênio legal. Requereu, assim, a reforma da sentença para excluir a condenação relativa ao período inicial do vínculo.

Em contrarrazões, David da Costa Alves e demais recorridos defenderam a manutenção da sentença, argumentando que a servidora falecida manteve vínculo com a Administração por cerca de oito anos, em evidente afronta ao caráter transitório do contrato temporário, configurando nulidade desde a contratação.

Invocaram o entendimento do STF no Tema 612 e no RE 765.320/MG, que reconhecem o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS em casos de contratações temporárias irregulares.

Sustentaram que a irregularidade é manifesta e que o extrato de FGTS comprova a ausência de depósitos durante todo o período laborado. Postularam, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O Ministério Público, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de questão patrimonial sem relevância social, com fundamento no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

N
o que tange à preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pelo Estado do Pará, não assiste razão ao apelante.

É certo que o art. 75, VII, do CPC dispõe que o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. Todavia, a regra não exclui a sucessão processual direta por herdeiro habilitado, sobretudo quando a própria marcha processual evidenciou a regularidade da representação e a inexistência de prejuízo, à luz do art. 110 do CPC e da principiologia da primazia do julgamento do mérito.

No caso concreto, o juízo de origem, em decisão de saneamento, examinou as questões processuais pendentes e reconheceu expressamente a legitimidade ativa de DAVID DA COSTA ALVES, viúvo da de cujus, por ser o único herdeiro habilitado na previdência processual, prosseguindo-se no feito após oportunizado às partes especificarem provas, sem insurgência eficaz do réu e sem notícia de pluralidade de inventariados em conflito (o réu, ademais, quedou-se inerte após a intimação).

Tal quadro afasta a alegação de ilegitimidade e torna impertinente a pretendida extinção do processo sem resolução de mérito, notadamente porque a pretensão envolve crédito de natureza patrimonial que se transmite causa mortis e a parte autora demonstrou sua habilitação e pertinência subjetiva para deduzi-la em juízo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a prefacial, passo ao mérito.

MÉRITO

Cuida-se de demanda em que o recorrido postula o pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre vínculo admitido pela Administração como contrato temporário mantido com a servidora falecida, Professora Nível Superior da SEDUC, cuja contratação iniciou-se em 2017, com prestação de serviços até abril de 2023 e óbito em 11/08/2023, alegando-se ausência de recolhimentos fundiários ao longo do período e juntando extrato comprobatório. A narrativa fática está suficientemente delineada na sentença, a qual consignou a continuidade do vínculo além do limite legal e a ausência de depósitos, com documentação pertinente acostada aos autos.

A questão jurídica central não comporta maiores controvérsias à luz da jurisprudência constitucional e infraconstitucional consolidada.

O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Doutrina abalizada, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 612, 916 e 308 da repercussão geral, fixou a orientação segundo a qual a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição gera nulidade do vínculo, assegurando-se, todavia,
apenas
os
salários do período trabalhado
e o
levantamento dos depósitos de FGTS
(art. 19-A da Lei 8.036/1990) — vedados outros efeitos próprios de vínculos estáveis ou celetistas.

Essa diretriz foi expressamente rememorada pelo juízo a quo ao invocar o RE 765.320/MG (Tema 916), bem como o RE 658.026 (Tema 612), destacando, ainda, a moldura local da LC estadual n.º 77/2011, que limita o contrato temporário a 1 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período. No caso, ficou apurado que a prestação de serviços excedeu o biênio permitido, desnaturando o caráter transitório da contratação e atraindo o regime da nulidade com o consectário exclusivo do FGTS e salários.

A sentença, de forma tecnicamente correta e alinhada à orientação do STF e do STJ, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos valores de FGTS
apenas
no que excedeu o biênio legal, observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932), sem incidência de multa fundiária, determinando juros conforme art. 1ºF da Lei 9.494/1997 desde a citação e correção monetária nos termos do Tema 731 do STJ. Tal dispositivo sentenciaI encontra respaldo no acervo probatório e na moldura normativa aplicável e, bem por isso, merece confirmação integral.

Registre-se, ademais, que o apelo do ente público não logra infirmar o decisum. O Estado sustenta, em suma, que os dois primeiros anos do vínculo seriam “hígidos” e que a nulidade — e, por corolário, o direito ao FGTS — apenas teria início a partir da prorrogação além do limite legal.

Ocorre que foi precisamente assim que decidiu a sentença recorrida, ao restringir a condenação à fração temporal que superou o biênio (1+1 anos) da LC 77/2011, afastando qualquer condenação relativa ao período inicial regular.

Sob tal perspectiva, falta interesse recursal útil nesse ponto específico, pois o provimento pretendido coincide com a solução já adotada. No que toca à multa de 40% (quarenta por cento) e demais verbas de natureza rescisória típicas do regime celetista, a sentença igualmente as afastou, em estrita consonância com a jurisprudência que veda a transmutação do vínculo administrativo precário em relação celetista — conclusão que o próprio apelante, paradoxalmente, sustenta em suas razões. Não há, portanto, espaço para reforma.

Os fundamentos constitucionais e legais que lastreiam a manutenção do julgado são robustos. A nulidade do contrato temporário por extrapolação do prazo máximo legal decorre da ofensa direta ao art. 37, IX, da Constituição e à legislação complementar estadual que o regulamenta, atraindo, por força dos Temas 612 e 916, apenas dois efeitos jurídicos válidos: salários do período efetivamente trabalhado e direito ao FGTS,
sem
multa de 40% e sem outras parcelas rescisórias.

A
ratio
vem sendo também afinada pela jurisprudência do STJ, que, ao realinhar-se ao STF, reconheceu, inclusive, em precedentes específicos, a aplicação do art. 19A da Lei 8.036/1990 a contratações temporárias desvirtuadas por renovações sucessivas, mas circunscrevendo o direito às parcelas fundiárias ao lapso em que a prestação se deu em desconformidade com o regime excepcional (vale dizer, ao período excedente ao biênio).

No plano processual, a sentença também se mantém hígida quanto aos consectários. O reconhecimento da prescrição quinquenal e a fixação de juros moratórios conforme o art. 1ºF da Lei 9.494/1997, a partir da citação válida, além da correção monetária desde o vencimento de cada parcela não recolhida, em conformidade com o Tema 731/STJ, traduzem aplicação estrita de precedentes qualificados, preservando a isonomia e a segurança jurídica.

Afastou-se, ainda, com acerto, a incidência de custas, em razão da gratuidade deferida e da isenção fazendária, e fixaram-se honorários advocatícios sobre o proveito econômico — parâmetros que, nesta sede recursal, comportam a incidência do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso, com majoração na medida devida, a ser considerada na liquidação, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos — condenação restrita aos depósitos de FGTS relativos ao período que excedeu o biênio legal, sem multa fundiária, com prescrição quinquenal, juros de mora na forma do art. 1ºF da Lei 9.494/1997 a partir da citação e correção monetária nos moldes do Tema 731/STJ —, além de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025